Tribunal: TJSP
Processo: 1006834-52.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de desapropriação – Manutenção da r. sentença que adotou o valor apurado no laudo pericial como justa indenização - Rediscussão da matéria já decidida – Ausência de vícios – Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do NCPC – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Descabimento – Inteligência do art. 1.025 do NCPC -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de desapropriação – Manutenção da r. sentença que adotou o valor apurado no laudo pericial como justa indenização - Rediscussão da matéria já decidida – Ausência de vícios – Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do NCPC – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Descabimento – Inteligência do art. 1.025 do NCPC - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006834-52.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
AMÉLIA
VICENTINA
MENNITI
MARZIONNA
(ESPÓLIO),
ANTONIETTA
MARZIONNA SORBO, JAIME BATISTA MARZIONNA e ROBERTO CORRÊA
SORBO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006834-52.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n.o: 1006834-52.2014.8.26.0053/50000 - JV
Embargantes:
AMÉLIA
VICENTINA
MENNITI
MARZIONNA
(ESPÓLIO) e OUTROS
Embargada: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Voto n.o: 14.651 E*
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ação
de
desapropriação Manutenção da r. sentença que adotou
o valor apurado no laudo pericial como justa indenização
- Rediscussão da matéria já decidida Ausência de vícios
Embargos de declaração de natureza infringente

Inteligência do art. 1.022, do NCPC Inadmissibilidade
Prequestionamento Descabimento Inteligência do art.
1.025 do NCPC - Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 908/922, que negou provimento aos recursos, mantendo a r.
sentença que adotou como justa indenização o valor apurado pelo perito
judicial.
Aduzem os embargantes, preliminarmente, que as normas
da CAJUFA não podem ser adotadas para fins de se apurar o valor da justa
indenização, em virtude de suas impropriedades. Discorrem que há omissões
no v. acórdão, uma vez que não havia invasão no terreno e que não pode
haver a seleção de provas pelo julgador, sendo diversos quesitos ficaram sem
resposta. Apontam a existência de contradições, tendo em vista que não
observou que o Parque Linear do Jabaquara somente começou a ser erigido
em janeiro de 2015, não podendo prevalecer a avaliação feita pelos
integrantes da CAJUFA em 2010. Ainda, não é cabível a aplicação do fator
favela por ser uma tese ilegal e superada. Prequestiona a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006834-52.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Com todo o respeito, não há qualquer vício a ser sanado.
Verifica-se que o v. acórdão se manifestou expressamente
sobre todos os pontos debatidos pelas partes capazes de infirmar o
entendimento que ali se assentou.
Com efeito, esta Eg. Turma Julgadora concordou como o
juízo de origem em relação à adoção do laudo pericial, uma vez que este foi
elaborado por perito de confiança e equidistante dos interesses das partes,
observando-se as normas da CAJUFA.
Inclusive, este juízo ad quem requisitou informações pela
CAJUFA, as quais foram prestadas a fls. 798/805, com esclarecimentos do
perito judicial a fls. 879/880, o que corroborou com a conclusão a que chegou
o juízo a quo.
Outrossim, não prospera a irresignação apontada pelos
embargantes em relação à aplicação das normas da CAJUFA, tendo em vista
que estas são elaboradas por peritos técnicos e pelos juízes das Varas da
Fazenda Pública, tendo como escopo assegurar o tratamento isonômico aos
expropriados atingidos pela mesma obra pública e que se encontram em
situações jurídicas semelhantes, evitando-se que as indenizações sejam
arbitradas de forma desigual, o que restou expressamente consignado a fls.
920.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006834-52.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
4
Os embargantes não lograram êxito em infirmar de forma
técnica e fundamentada as conclusões apresentadas pelo perito judicial de
confiança, muito menos demonstraram quaisquer impropriedades nas normas
da CAJUFA.
Ainda, é descabida a irresignação dos embargantes
quanto ao momento da avaliação do imóvel, visto que a declaração de
utilidade pública se deu em novembro de 2009 (fls. 05/06), sendo que a
aplicação dos parâmetros da CAJUFA/10 espelham o valor dos imóveis
daquela região antes da especulação imobiliária advinda da obra pública a ser
realizada, o que evita o enriquecimento sem causa.
Além do mais, verifica-se que é plenamente aplicável o
fator favela ao caso, sendo este um parâmetro válido para se apurar o valor
imobiliário de uma região, conforme se assentou a fls. 919/920.
Desse modo, verifica-se que os presentes embargos, na
verdade, têm a pretensão de dar efeitos infringentes ao julgado, o que é
inadmissível no caso.
Neste sentido, esta Colenda Sexta Câmara de Direito
Público assim julgou caso análogo:
“Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se
admite, ela não comporta acerto pela via eleita. Embargos
adquirem natureza infringente, insuscetível de acolhimento.
Pretende-se,
verdadeiramente,
reapreciação
do
tema
nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006834-52.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
5
quadrantes que almeja, mas 'não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que a pretexto de esclarecer ou
completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo.' (RTJ
90, 659; RSTJ 109/365; RT 527/240).
Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas,
omissões ou contradições no julgado. Não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED MS REsp 14.124-
DF, in DJ-e de 11.02.11).
De outra parte, '... doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas
apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal, outro recurso para a correção do erro
cometido.' (grifei STJ REsp no 1.77-SP Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO j. de 13.03.90 DJU de 09.04.90, p. 2.745, no mesmo
sentido: EDcl. nos EDcl. no AgRg. no Ag. no 253.727-SP Rel. Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS j. de 07.08.01 DJU de
08.10.01, p. 168 e EDcl. no AREsp. no 204.565 Rel. Min. SIDNEI
BENETI DJU de 23.11.12), qualidades que o acórdão ora em
reexame não apresenta, restando sempre abertas, em tese, as
portas das instâncias especial e extraordinária.
Exauriu-se a prestação jurisdicional de segundo grau com o v.
aresto embargado. Qualquer alteração do que lá restou decidido
só será possível pelas vias processuais cabíveis, nessas não se
incluindo, como é óbvio, os embargos de declaração.” (Embargos
de Declaração n.o 0050054-88.2012, Rel. Des. Evaristo dos Santos,
j. 23/09/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006834-52.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
6
No que toca ao prequestionamento, observa-se que toda a
matéria invocada pelas partes já se encontra prequestionada, com base no que
dispõe o art. 1.025 do NCPC:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.”
Dessa forma, nada há a se acolher.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
SILVIA MEIRELLES
Relatora